Tribunal: STF
Processo: ADPF 812
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
rata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar de urgência proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB “em face de ações e omissões do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da República e do Ministério da Saúde, consubstanciadas na mora injustificada em adquirir quantidade suficiente de vacinas contra a COVID-19, ocasionando perigoso atraso na execução do plano de imunização da população e violando preceitos fundamentais previstos nos artigos 1º, III, art. 5º, caput, art. 6º, art. 37, caput e art. 196, todos da Constituição Federal de 1988” (pág. 1 da inicial).



    O requerente informa que “a crise está longe de ser superada, sendo absolutamente imprescindível a realização da imunização da população por meio da aplicação das vacinas em âmbito nacional e de forma ampla, o que exigirá destinação específica de grande volume de recursos” (pág. 1 da inicial).



    Prossegue aduzindo que



    “o que se pretende com a presente arguição é denunciar a postura do Executivo e pugnar pela determinação judicial de que seja destinado orçamento público para o combate à pandemia, garantindo a destinação e uso correto do orçamento público” (pág. 2 da inicial).



    Ao final, após anotar que “a situação se torna ainda mais grave com a suspensão da vacinação em diversas regiões do país, após quase dois meses do início da campanha, em razão da falta de doses de vacinas, fato que tem sido largamente noticiado” (pág. 6 da inicial), formula os seguintes pedidos:



    “(a) a concessão da medida cautelar, com base no art. 5º, §§1º e 3º, da Lei n. 9.882/99, para determinar que a União, consubstanciada na figura do Executivo Federal, chefiado pelo Presidente da República, seja obrigado a adquirir doses de vacinas contra a COVID-19 em quantidade suficiente e necessária para garantir a imunização em massa da população de forma urgente e no menor prazo possível, destinando recursos federais suficientes para tanto, em atenção ao direito à vida, à saúde e ao principio da eficiência administrativa. 



    [...]



    (e) a procedência do pedido de mérito para que, confirmando a medida cautelar, seja a União, representada pelo Presidente da República, compelida a adquirir doses de vacinas contra a COVID-19 em quantidade suficiente e necessária para garantir a imunização em massa e célere da população, a fim de restabelecer os princípios constitucionais violados” (págs. 18 e 19 da inicial; grifei).



    As informações foram juntadas aos autos, conforme documentos eletrônicos 20-21.



    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 58). Por sua vez, o Procurador-Geral da República opinou pela improcedência do pedido (documento eletrônico 61)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que esta arguição de descumprimento de preceito fundamental ficou prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Digo isso porque as substanciosas informações juntadas aos autos denotam a tentativa de promover, ainda que com importante atraso, a atuação da União na aquisição e distribuição das vacinas para o combate à pandemia do novo coronavírus.



    Observo que a União noticia que vem envidando esforços para garantir a imunização da população brasileira. Esclarece, ainda, que a velocidade do processo de imunização deve levar em consideração a alta demanda mundial por vacinas, descrevendo, ainda, não só os contratos de aquisição, mas, também, a articulação internacional para acelerar o acesso às doses. 



    Outrossim, a Administração Pública federal tem ampliado a apresentação de dados sobre os imunizantes por meio da transparência ativa na plataforma on-line Localiza SUS, do Ministério da Saúde (Disponível em: <https://localizasus.saude.gov.br/>. Acesso: jan.2022.), que compila dados sobre etapas de liberação, distribuição e aplicação dos imunizantes.



    É notória, ainda, a ampliação da cobertura vacinal da população brasileira, evidenciada pela juntada aos autos da ADPF 754/DF da 8ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 - PNO, o qual contempla as seguintes atualizações: 



    “Anexo com o descritivo das pautas de distribuição das vacinas realizadas até o momento, com descrição da população-alvo contemplada (Anexo II); 



    Atualização da estimativa da população-alvo; 



    Atualização das definições de asma grave e hipertensão estágio 1 e 2; 



    Atualização do Anexo I - descritivo do grupo prioritário; 



    Atualização da definição de trabalhadores de saúde; 



    Atualização das vacinas covid-19; 



    Incorporação da estratégia de vacinação definida na Nota Técnica nº 717/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS (doc. anexo).” (documentos eletrônicos 401-404 da ADPF 754/DF)



    Mas não só. Tal ampliação é demonstrada pelo recente anúncio da inclusão de crianças da faixa etária de 5 a 11 anos no PNO. (Disponível em: <https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-anuncia-a-inclusao-de-criancas-de-5-a-11-anos-no-plano-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19/>. Acesso: jan.2022.)



    Não há dúvidas, portanto, de que já não mais subsiste o alegado quadro de omissão apontado na inicial.



    Em situações análogas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prejudicialidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da perda superveniente do objeto. Confira-se, como exemplos, as decisões tomadas nas ADPFs 4-MC/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; 425/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; 477-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e 330-AgR/PB, de relatoria do Ministro Celso de Mello. 



    Deve ser ressaltado, ainda, que a ocorrência de omissões do Governo Federal na aquisição tempestiva de vacinas em número suficientes para garantir a melhor cobertura vacinal possível da população brasileira também foi objeto de investigação da CPI da Pandemia, instalada em 27/4/2021 para, justamente, 



    “[...] apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus ‘SARS-CoV-2’, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441>. Acesso: jan.2022; grifei) 




    O Relatório Final, aprovado em 26/10/2021, foi entregue no dia seguinte ao Procurador-Geral da República Antônio Augusto Brandão de Aras para a promoção da responsabilidade civil ou criminal dos infratores, nos termos do art. 58, § 3°, da CF. (Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/27/senadores-levam-relatorio-final-da-cpi-da-pandemia-para-pgr-e-stf>. Acesso: jan.2022)



    Por fim, foi amplamente noticiado nos meios de comunicação que, em 25/11/2021, o Procurador-Geral da República apresentou a esta Suprema Corte dez pedidos de providências a partir dos elementos colhidos durante as investigações da CPI da Pandemia, os quais foram distribuídos a 6 relatores distintos e tramitam sob segredo de justiça. (Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/26/pgr-pede-ao-stf-dez-providencias-com-base-em-relatorio-final-da-cpi-da-covid.ghtml>. Acesso: jan.2022)



    Por essas razões, julgo prejudicada esta ação, em razão da perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator